Tribunal: TJDFT
Processo: 0717205-03.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE MANDATO POR PROCURAÇÃO PÚBLICA. PODERES PARA VENDA. CLAÚSLA DE IRRETRATATIVIDADE E IRREVOGABILIDADE. ERRO SUBSTANCIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O erro substancial capaz de ensejar a nulidade do negócio jurídico exige que reste caracterizada a falsa percepção da realidade que, incidindo sobre a natureza do negócio, ao objeto principal da declaração ou alguma das qualidades a ele essenciais, fosse determinante para a realização do negócio, bem como que o erro não seja perceptível por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do negócio jurídico.
2. Não há vício de consentimento quando comprovado que o outorgante teve prévio e pleno conhecimento das cláusulas da procuração, conferindo ao outorgado, além de poderes para providenciar a regularização e escrituração do imóvel, poderes para representação na venda, em caráter irrevogável e irretratável.
3. Inexistindo nos autos a demonstração de erro substancial ou conduta dolosa dos réus, não há que se falar em fixação de indenização pela ocorrência de danos morais.
4. Recurso conhecido e improvido.